Tribunal: STF
Processo: RE 536021
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR
   - URV. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Limite
   temporal. Impossibilidade. Precedentes.
2. Concessão de reajuste
   posterior. Controvérsia que demanda a análise da legislação
   infraconstitucional.